Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702992-20.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MÓDULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA AGRAVADA: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A DESPACHO MÓDULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido da agravada para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO EDUARDO SEREC, inscrito na OAB/SP sob o no 86.352, e BÁRBARA BASSANI DE SOUZA, inscrita na OAB/SP sob o no 292.160. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020